Tribunal: TJSP
Processo: 1049252-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO FINANCEIRA. AÇÃO MONITÓRIA COM PLEITO RECONVENCIONAL. Sentença de parcial procedência do pedido principal e de improcedência do pedido reconvencional. Recursos de apelação. Prova pericial conclusiva para a inexistência de dívida, em razão de compensação contratualmente prevista, decorrente da utilização do faturamento obtido a partir das máquinas de cartão e em

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO FINANCEIRA. AÇÃO MONITÓRIA COM PLEITO RECONVENCIONAL. Sentença de parcial procedência do pedido principal e de improcedência do pedido reconvencional. Recursos de apelação. Prova pericial conclusiva para a inexistência de dívida, em razão de compensação contratualmente prevista, decorrente da utilização do faturamento obtido a partir das máquinas de cartão e em dinheiro. Laudo meticuloso e que observa o art. 473 do CPC. Autora que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC. Pretensão, em reconvenção, de anulação do termo de confissão de dívida. Inviabilidade. Sentença mantida no ponto. Pedido principal julgado improcedente. Verba honorária majorada com relação à reconvenção.
RECURSO DA RÉ SANDRA PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DO RÉU CHRISTIAN PROVIDO E RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.